Tribunal: TJES
Processo: 5000145-66.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-66.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RECORRIDO: LUCIA MARA SILVA PLOTEGHER
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Recorre VIA VAREJO S/A da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, declarou a inexistência do contrato objeto da presente demanda e condenou a recorrente ao pagamento do importe de R$ 7.550,00 a título de danos morais. Em suas razões, alega a inexistência de ato ilícito – culpa de terceiro, inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento.

Quanto à alegação de ausência de ato ilícito, visto que a culpa seria de terceiro, tenho que, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a recorrente nem mesmo trouxe o suposto contrato aos autos, não impugnando especificamente nenhum fato alegado pela recorrida.

In casu, entendo que a negativação foi indevida, posto que incumbia à recorrente comprovar a contratação, o que não fez. Diante disso, agiu acertadamente o magistrado sentenciante.

Outrossim, é dever do recorrente a conferência dos dados pessoais fornecidos pelos consumidores, e seu uso indevido é risco inerente à atividade desenvolvida, devendo por ele ser assumido, de modo que não é exceção que possa ser oposta ao consumidor como empecilho a sua pretensão indenizatória.

Nessa senda, a conduta da parte recorrente causou a autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo.

Não se pode conceber, anuir, e permitir que situações como esta ocorra e se perpetue. Não pode a recorrida viver na insegurança de ocorrerem negativações por contratações fraudadas. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
Diante da demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição de todas as parcelas descontadas de forma indevida da parte autora. A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Quantum indenizatório mantido. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081964074, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 29-08-2019
)

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, entendo como adequado o valor fixado, não havendo que se falar em minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.